Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO POR MENOR DE 18 ANOS. TEMA 1127 DO STJ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REEXAME DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, que indeferiu sua matrícula em curso supletivo para conclusão do ensino médio, sob alegação de que só era possível a matrícula com 18 (dezoito) anos completos. O impetrante foi aprovado em vestibular para curso de direito e necessitava do certificado de conclusão para efetivar a matrícula. Liminar foi deferida e posteriormente confirmada por sentença, objeto de remessa necessária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da matrícula de menor de 18 anos em curso supletivo, à luz da Lei no 9.394/96 e da Constituição Federal, bem como a aplicabilidade da teoria do fato consumado diante da consolidação da situação fática.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.394/96 estabelece idade mínima de 18 anos para realização de exames supletivos, mas tal norma deve ser interpretada em consonância com o art. 208, V, da CF/1988, que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme mérito.
4. O impetrante foi aprovado em vestibular para direito e, por força de liminar judicial, realizou exame supletivo e obteve certificado de conclusão do ensino médio, ingressando em curso superior.
5. A tese firmada no IRDR no 2018.00.2.005071-9 veda o uso do ensino supletivo como forma de avanço escolar por menores de idade, mas o STJ modulou os efeitos para preservar decisões judiciais anteriores à publicação do acórdão.
6. Aplicou-se a teoria do fato consumado, em razão da consolidação da situação jurídica e consoante a modulação dos efeitos na decisão paradigma, sendo desproporcional e injusta a reversão da medida.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
8. Tese de julgamento: "É ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 anos mediante sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, conforme julgamento do Tema 1.127 do STJ. Aplicável a teoria do fato consumado às decisões judiciais proferidas antes da publicação do acórdão, que autorizaram matrícula e certificação de ensino médio por meio de curso supletivo, quando já consolidada a situação fática."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.394/96, art. 38, §1o, II; CF/1988, art. 208, V; CPC/2015, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 13/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1491186/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01/08/2019.